Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727692-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELICLELTON DE PADUA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Legislação Penal Especial. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. 1) Preliminar de nulidade do acervo probatório. Alegação de invasão de domicílio. Rejeição. Entrada dos policiais na casa onde estava o réu e as drogas foram apreendidas franqueada pela cunhada deste, também moradora do imóvel. Narrativa unânime dos policiais civis no sentido de que a cunhada do réu estava presente no local dos fatos e de que teria sido ela a responsável por autorizar o ingresso na residência. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inaplicabilidade ao caso concreto. Acervo probatório hígido. 2) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Manter em depósito, para fins de difusão ilícita, cocaína. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Relatos anônimos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de absolvição improcedente. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo ao caso concreto. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condição de usuário de drogas do réu não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. Condenação mantida. 3) Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Conduta social negativa. Prática de crime durante a execução penal em meio aberto. 2a Fase. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Negativa do réu quanto à prática do crime de tráfico. Súmula 630 do STJ. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Dedicação do agente a atividades criminosas. Pena definitiva mantida. 4) Regime prisional. Fechado. Adequação. 5) Restituição de numerário apreendido. Indeferimento. Origem lícita não demonstrada. Alegação de que o valor pertencia a terceiro não provada. 6) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 157, § 1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do processo em razão de suposta ilicitude das provas que amparam o decreto condenatório. Afirma que os policiais obtiveram as provas iniciais com invasão de domicílio, sem autorização judicial, e que as provas decorrentes de tais atos estariam contaminadas, razão pela qual ele deve ser absolvido. Em adição, indica ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal. Por fim, aponta negativa de vigência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), argumentando que há erro na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à nulidade do processo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ recentemente pacificou a seguinte posição, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à sua apreciação: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA EM DECORRÊNCIA DE AVENTADO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FACTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E AUSÊNCIA DE APREENSÃO NA BUSCA PESSOAL. INVALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ART. 40 DO CPP. ENVIO DE CÓPIAS. I - Inaplicável a Súmula 284/STF nas hipóteses em que devidamente indicado o dispositivo de lei federal objeto de ofensa e explicitadas as suas razões. II - A delimitação clara das premissas fáticas autoriza nova valoração e afasta a incidência da Súmula 7/STJ. III - Consoante entendimento recente desta Corte Superior, "o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). IV - No caso, as circunstâncias prévias que ensejaram o ingresso policial na residência - denúncias anônimas, busca pessoal infrutífera, autorização de ingresso concedido por corré (posteriormente absolvida) e posterior apreensão de drogas na residência - não pavimentam situação mitigadora da inviolabilidade domiciliar, ao contrário, os elementos anteriores ao ingresso domiciliar não ensejaram a situação excepcional a legitimar o ingresso no seio domiciliar sem autorização judicial. V - Certo é que "Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada legitimar a entrada em residência ou local de abrigo" (HC n. 705.241/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/12/2021, grifei). VI - No caso presente, a atuação precipitada da polícia culminou na nulidade das provas colhidas, com a inutilização da apreensão de 533,34g de maconha, comprometendo a regularidade da persecução penal, o que certamente poderia ser evitado com as devidas investigações e diligências. Sob essa perspectiva, com esteio nos elementos fáticos subjacentes ao presente recurso, determina-se, com fundamento no artigo 40 do Código de Processo Penal, o envio de cópia dos presentes autos ao M inistério Público Federal e Estadual, ante a competência definida na ADPF 635 - MC, bem como a Polícia Militar, para apuração de infração aos artigos 22 e 23, II, ambos da Lei n. 13.869/2019, dentre outros possíveis crimes previstos no Código Penal, Código Penal Militar e legislação extravagante, com as imediatas providências cabíveis. Agravo regimental provido, para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado, bem como as provas derivadas, e absolver os agravantes das imputações contidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), remetendo-se, com esteio no artigo 40 do Código de Processo Penal, cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal e Estadual, para apuração de eventuais crimes, bem como a Polícia Militar, com a imediata comunicação a este Superior Tribunal de Justiça quanto às providências tomadas no âmbito da instituição de segurança pública. (AgRg no AREsp n. 2.045.772/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009